Tribunal: STF
Processo: ARE 1482982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ATRASO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SEDEX. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A MEDICAMENTOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.



    1. Trata-se de apelações interpostas por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e por Antonio Carlos Silva Bandeira e Maria dos Reis Silva em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em virtude do atraso na entrega de medicamentos enviados pelo primeiro requerente à segunda requerente.



    2. No caso presente, apesar da inexistência de declaração de conteúdo dos objetos enviados, resta clara a falha na prestação do serviço, admitida expressamente pela ECT, consistente no atraso da entrega das correspondências.



    3. Comprovado, no caso, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da ECT, sem que tenha sido demonstrada a existência de culpa concorrente, caso fortuito ou força maior a justificar a falha do serviço, exsurge o dever de indenizar. 4. Ademais, a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme requerido pela parte autora, tendo em vista a imprescindibilidade das encomendas, que tratavam de medicamentos de uso contínuo pela autora Maria dos Reis Silva.



    5. Isto porque, conforme se extrai dos autos, foram dois atrasos sucessivos na entrega do SEDEX com os remédios. Encomenda do dia 15/01/2009 foi entregue dia 26/02/2009; encomenda do dia 18/02/2009 foi entregue no dia 27/02/2009.



    6. Importante notar que, nas reclamações administrativas abertas pela parte autora, expressamente se consignou que o conteúdo eram medicamentos (fls. 39/40 e 42) e a documentação médica acostada indica que de fato a mesma fazia uso de medicamentos de uso contínuo imprescindíveis ao tratamento de sua condição, sob pena de risco de vida (fls. 31/32).



    7. Assim, de pouco importa se não há declaração de conteúdo, na medida em que a parte autora fez prova suficiente do ato ilícito (admitido pela ré), do nexo causal e da gravidade do dano, não tendo a EBCT feito prova que desconstituísse tais premissas, sendo certo que a declaração de conteúdo, capaz de limitar a valoração dos danos materiais na ausência de melhor prova, por óbvio não limita a indenização por danos morais.



    8. Vale salientar que o dano moral não pressupõe a comprovação do prejuízo material, nem mesmo a comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico, sendo presumida a sua ocorrência, configurando o chamado dano moral in reipsa.



    9. O valor do dano moral deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias do fato em si, suas conseqüências, bem como a capacidade financeira do infrator e as condutas da vítima e do ofensor, de modo a compensar o dano e punir o ofensor. Considerando esses parâmetros e os valores normalmente fixados por esta Corte, deve ser majorada a fixação do valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Procedente: AC 0011183-07.2008.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 29/11/2019.



    10. Mantida a fixação dos honorários advocatícios nos termos da sentença



    11. Apelação da EBCT a que se nega provimento. Apelação da parte autora provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente